Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE ILEGALIDADE NA ÁREA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO PODER JUDICIÁRIO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido de benefício previdenciário por incapacidade temporária acidentária.

II. O auxílio-acidente será concedido ao requerente, como indenização, nas situações em que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei 8.213/1991, artigo 86). Além disso, é preciso que o postulante comprove a qualidade de segurado obrigatório da Previdência Social.

III. No caso concreto, a parte agravante não comprovou a qualidade de segurada da parte recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social) e no Extrato Previdenciário consta pendência de bloqueio de remunerações/contribuição para ajuste entre competência (PREM – BLOQ – EC 103) no período de novembro de 2019 e outubro de 2023.

IV. No atual estágio processual não se mostra viável a imediata determinação de deferimento do benefício acidentário, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.

V. Agravo de instrumento desprovido.